Tribunal: STF
Processo: ARE 1535975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação rescisória com fundamento no art. 966, V, VI e VIII, do CPC (violação à norma jurídica, falsidade da prova e erro de fato). Acórdão rescindendo que confirmou a sentença de improcedência do pedido deduzido por servidora ocupante do cargo de professora do Município de São Pedro da Aldeia, objetivando o pagamento retroativo da gratificação de desempenho à data do pedido administrativo. Acórdão rescindendo que conferiu à controvérsia interpretação razoável ao texto normativo tido por violado, analisando o material probatório com a devida precisão. Tese relativa à falsidade da prova que se confunde com a alegação do erro de fato, não sendo apresentada a apuração da aludida falsidade ou da eventual nova prova, antes ignorada. Para arrematar, a legislação local determina que a computação do adicional sobre o vencimento básico, deve incidir somente a partir do resultado da Avaliação, e não a contar da data do pedido administrativo. Ação rescisória que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Improcedência do pedido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em relação à manifesta violação à norma jurídica, o acórdão rescindendo conferiu ao conflito análise plausível ao texto normativo tido por violado (artigos 22 e 55 da Lei Complementar Municipal nº 19/985 (revogada pela LC 121/2014); 47, II, do Estatuto do Servidor; 40, § 8º, CRFB/887 ; 54 da Lei Complementar nº 33 (PCCR), de 23/05/03; e 182, IV da Lei Orgânica do Município8 ).



    Outrossim, o não provimento do recurso se deu pelo reconhecimento da ausência do direito de obter o pagamento da gratificação de forma retroativa a 2007, ponderando-se o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratificação, tal qual a conclusão da Comissão Permanente de Avaliação do Magistério (CPAM), que, segundo os processos administrativos acostados, não considerou os cursos realizados pela docente como aperfeiçoamento na área do magistério, porquanto não satisfaziam as exigências específicas da Secretaria Municipal de Educação, não cabendo ao poder judiciário se imiscuir no mérito administrativo, para dele extrair conclusão de melhor interesse à parte autora.



    (...)



    É de se notar, a partir do exame dos processos administrativos, que a requerente não apresentou a documentação necessária para obtenção da gratificação, o que somente veio a ocorrer posteriormente, não logrando comprovar em 2007 o preenchimento da condição para a percepção da gratificação.



    (...)



    Por derradeiro, a autora acena com a falsidade da prova, confundindo-a com a tese utilizada para sustentar o erro de fato, sem apurar a aludida falsidade e sem apresentar a eventual nova prova cuja existência fosse anteriormente ignorada, nos termos do art.966, VI, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente